Tribunal: STF
Processo: RHC 183934
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Francisco Juliano da Silva Bezerra contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 557.362/DF.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 26.9.2019, ao analisar o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.654/2018, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acolheu “parcialmente o pedido defensivo para aplicar retroativamente a Lei 13.654/2018 para, sem alterar a quantidade de pena e o regime fixados no decreto condenatório, determinar tão somente a retificação da conta de liquidação para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal” (fls. 49-54, vol. 1).
    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0723133-97.2019.8.07.0000 e, em 28.11.2019, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso defensivo, “mantendo a sentença do Juízo das Execuções que determinou a retificação da conta de liquidação para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, sem, no entanto, resultar em alteração da pena final, por haver outra causa de aumento presente” (fls. 220-227, vol. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 557.362/DF no Superior Tribunal de Justiça em 15.1.2020. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus em acórdão cuja ementa foi redigida nos termos a seguir:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. CIRCUNSTÂNCIA REALOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. EXCESSO E REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Com a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal – CP pela Lei n. 13.654/18, o Juízo da Execução Penal pode considerar o emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena e deslocar o concurso de pessoas para a terceira, desde que não seja agravada a situação do sentenciado. 3. Habeas corpus não conhecido” (fls. 277, vol. 1).
    5. Contra esse acórdão foi interposto, tempestivamente, o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apesar de reconhecer que a Lei 13.654/18 se consubstanciava em uma novatio legis in mellius, afastando o uso de arma branca como causa de aumento de pena, decidiu refazer a dosimetria invertendo a circunstância judicial (concurso de pessoas) com a causa de aumento (arma branca), para manter a pena no mesmo patamar” (fl. 292, vol. 1).
    Assevera que “o artigo 4º da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente a majorante prevista no inciso I do artigo 157 do Código Penal, instituindo como causa de aumento de pena somente o uso de arma de fogo” e que a nova lei seria “mais benéfica ao paciente, devendo ser extirpado de sua condenação o cálculo relativo à terceira fase da dosimetria que impôs uma causa de aumento em razão do uso de arma branca” (fl. 295, vol. 1).
    Argumenta que “refazer a dosimetria invertendo o que restou determinado pela sentença penal condenatória se consubstancia em afronta ao artigo 185 da Lei 7.210/84, que prevê a ocorrência de excesso de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença” (fl. 296, vol. 1).
    Ressalta que “o acórdão impugnado, que endossou a nova dosimetria pelo Juízo de execução de pena, afrontou também o princípio da intangibilidade da coisa julgada, protegida pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal“ (fl. 296, vol. 1).
    Pede “a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com a correta dosimetria da pena” (fl. 300, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na espécie, ao acolher parcialmente o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.654/2018, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal assentou:
    “(...) nota-se que se dará a aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 se, ao final, chegar-se a uma pena mais favorável, considerado o emprego de arma branca não mais como causa de aumento, mas sim como circunstância judicial desfavorável (que, repito, segue relevante para a fixação da pena). (…)
    Há que se ter em mente, ainda, que um dos principais vetores axiológicos que inspiram o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal é a isonomia. De fato, deve-se retroagir a lei para que fatos idênticos sejam julgados com o mesmo rigor legal. Assim, se a nova configuração típica revelar rigor legal atenuado, deverá retroagir para que o sentenciado tenha sua pena recalculada como se tivesse praticado o crime sob a égide do novo regramento legal, recebendo, pois, tratamento igual ao daquele que praticou o delito após a edição da nova lei.
    Também por tal motivo não há óbice para que, na aplicação retroativa da lei em questão, se passe a considerar na primeira fase da dosimetria o emprego de arma branca, e na terceira etapa o concurso de agentes, ainda que, na sentença ou acórdão condenatório se tenha procedido de maneira inversa, sob pena de se admitir que fatos idênticos mereçam sanções distintas apenas pelo fato de que o julgador, à época, lançou mão de uma de duas opções igualmente judiciosas.
    Passo, pois, à aplicação retroativa da lei, considerando as premissas mencionadas alhures.
    Compulsando os autos, verifico que, além do emprego de arma branca, estava presente outra causa de aumento, que, porém, foi considerada pelo juiz sentenciante na fixação da pena-base. Contudo, restando presente, após a inovação legislativa, apenas uma causa de aumento, de rigor que, por força do princípio da especialidade, seja ela considerada na terceira fase, passando-se a valorar o emprego da arma na primeira fase.
    Considerando que mesmo diante do cenário delineado pela Lei 13.654/2018, mantêm-se os fundamentos para as exasperações levadas a cabo na primeira e na terceira fases da dosimetria em idênticos patamares, na medida em que valoro negativamente o emprego de arma branca na primeira fase de dosimetria, pois tal instrumento indubitavelmente representou maior risco à vida e integridade física da vítima. Nada a alterar na segunda fase de dosimetria. Por fim, na terceira fase, mantenho a pena majorada à razão mínima de 1/3, diante da segunda causa de aumento de pena reconhecida expressamente no decreto condenatório” (fl. 53, vol. 1).
    7. No julgamento do Agravo em Execução n. 0723133-97.2019.8.07.0000, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a dosimetria aplicada pelo juízo da Vara de Execuções Penais. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “(...) a pena-base foi fixada em 09 (meses) acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses da reclusão, em razão da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, pelo deslocamento da causa de aumento do concurso de agentes para a primeira fase.
    A pena foi mantida em grau de recurso.
    Sobrevindo lei nova que favorece o apenado (Lei n.º 13.654/2018), a Defesa apresentou pedido, perante o Juízo da Execução, de aplicação retroativa da referida norma jurídica, para que fosse afastada a causa de aumento do emprego de arma.
    O pleito foi parcialmente acolhido, pois o Juiz da VEP, apesar de excluir da pena o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), deixou de reduzir a sanção, considerando o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, no lugar do deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas, e trazendo esta última de volta para a terceira fase de cálculo da sanção (ID 12173376, p. 23/28).
    Em verdade, pretende a Defesa que, apesar de ter sido condenado por roubo circunstanciado, o recorrente venha a cumprir pena de roubo simples, o que não pode ser admitido.
    De fato, uma vez afastada por lei a causa de aumento referente ao emprego de arma, nada impede que esta circunstância específica seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto a outra causa de aumento – no caso, o concurso de pessoas – retorne à terceira fase do cálculo penal, a fim de se evitar que um crime de roubo circunstanciado seja apenado como se roubo simples fosse.
    Ainda, sabendo-se que a competência para aplicação de lei mais benigna ao apenado, após o trânsito em julgado da condenação, é do Juízo das Execuções, nos termos da Súmula n.º 611 do Supremo Tribunal Federal, também é do mesmo Juízo a aplicação da nova dosimetria da pena, que, obviamente, deve respeitar o princípio non reformatio in pejus, o que restou plenamente atendido no presente caso, uma vez que a pena foi fixada no mesmo patamar estabelecido no processo de conhecimento, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado de cumprimento de pena. (…)
    Assim, ausente qualquer ilegalidade na nova dosimetria da pena aplicada pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, não há como ser acolhido o pleito defensivo” (fl. 223-226, vol. 1).
    8. Ao proferir o acórdão objeto deste recurso no Habeas Corpus n. 557.362/DF, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:
    “Consta dos autos que a sentença condenatória considerou o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria da pena e o uso de arma branca na terceira (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal – CP). Com a revogação do inciso I pela Lei n. 13.654/18, o Juízo da Execução Penal refez a dosimetria, considerando o uso de arma branca como circunstância judicial e o concurso de pessoas como causa de aumento. (…)
    No presente writ, a impetrante sustenta que a inversão realizada pela instância ordinária configura afronta ao art. 185 da Lei n. 7.210/84, o qual prevê a ocorrência de excesso de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, bem como constitui reformatio in pejus, mesmo que a pena final não tenha sido aumentada. (…)
    VOTO
    O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK (RELATOR):
    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. (…)
    Ao contrário do que alega a impetrante, não há constrangimento ilegal, pois o Juízo do Execução Penal pode, em virtude da revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP, considerar o emprego de arma branca na primeira fase e deslocar o concurso de pessoas para a terceira, desde que não seja agravada a situação do sentenciado” (fls. 279-283, vol. 1).
    9. A dosimetria da pena vincula-se às circunstâncias fáticas do caso, que somente podem ser revistas por este Supremo Tribunal em situações excepcionais, quando presentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se demonstra na espécie.
    No caso, foi apresentada fundamentação idônea para a dosimetria da pena após nova lei penal benéfica ao recorrente, com readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, reiterando-se a competência do Juízo de Execução Penal.
    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a dosimetria da pena e os critérios considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).
    O entendimento das instâncias anteriores harmoniza-se com decisões proferidas em casos similares neste Supremo Tribunal, com trânsito em julgado: RHC n. 182.955, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2020; RHC n. 182.747, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.3.2020; RHC n. 179.064, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.12.2019; RHC n. 178.565, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.12.2019; RHC n. 176.719, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 20.11.2019; RHC n. 175.510, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.9.2019; e RHC n. 175.141, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.9.2019.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora